Tribunal: TJBA
Processo: 8006507-04.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8006507-04.2022.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: GABRIEL FILIPE MOURA DOS SANTOS Advogado(s): CIRO SILVA DE SOUSA, RAFAEL LINO DE SOUSA, DEUSDEDITE GOMES ARAUJO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, §2°, IV, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO (POR DUAS VEZES) E ART. 14, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03 - PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA PERICIAL SOB FUNDAMENTO DE “VIOLAÇÃO À CADEIA DE CUSTÓDIA” REJEITADA - RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE LINGUAGEM – PRETENSÃO DE QUE AS EXPRESSÕES SEJAM “RISCADAS” NÃO ACOLHIDAS - NULIDADE DA DECISÃO – PREFACIAL ACOLHIDA EM PARTE - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. I - O recorrente foi pronunciado pela prática dos delitos descritos nos arts. 121, §2°, IV, do Código Penal Brasileiro (por duas vezes) e art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03, acusado de porte ilegal de arma de fogo e de ter, juntamente com outro indivíduo, efetuado disparos com uma Espingarda calibre 12, semiautomática, levando a óbito as vítimas. II - A preliminar de nulidade da prova pericial não merece acolhimento, pois, como se sabe, a alegada “violação à cadeia de custódia” não conduz, por si só, à pretendida invalidação da prova, cabendo, na verdade, ser demonstrando, especificadamente, se tal inobservância foi, realmente, capaz de macular os elementos de convicção produzidos a fim de ser apurado a existência de eventual prejuízo e suas consequências, estando relacionada, assim, à valoração da prova e não propriamente à sua nulidade. III – No caso dos autos, não há qualquer motivo capaz de determinar o pretendido desentranhamento da prova pericial, até porque não foi apontado qualquer elemento concreto que demonstrasse a existência de alguma adulteração nas perícias realizadas nem de desacreditar a preservação das provas produzidas e, muito menos, restou evidenciada a presença de qualquer prejuízo, havendo registro, inclusive, de procedimento formal visando o acondicionamento e o resguardo do material através da utilização de lacres numerados. Assim, conclui-se que deve ser afastada a pretendida declaração de nulidade das mencionadas provas periciais. IV – Quando da prolação da sentença de pronúncia, embora o Magistrado possa transcrever depoimentos testemunhais, em sua apreciação deve restringir-se a indicar a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, declarar o dispositivo legal em que julga incurso o acusado, bem como especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena e decidir, “motivadamente”, sobre a manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade. Todavia, constata-se que o Juiz de primeiro grau, quando do exame da custódia do réu, imiscuiu na principal tese defensiva relativa ao mérito da causa, utilizando-se de expressões de juízo de valor acerca da autoria. V - Ao apontar a tese de negativa de autoria, o ora recorrente sustenta que sequer estava no local do crime. Entretanto, o juiz monocrático emitiu juízo de certeza ao apontar que o réu cometeu a infração e a necessidade de prisão para que ele não continue delinquindo. VI - Como se sabe, nossos Tribunais entendem que “a pronúncia exige forma lacônica e acentuadamente comedida”, não podendo exceder da fundamentação, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida, ou mesmo influenciar na decisão de cada jurado o qual trata-se de juiz leigo que, inclusive, nos termos do art. 472, Parágrafo Único, individualmente, “receberá cópias da Pronúncia” e, por óbvio, não há nada capaz de estimular um pensamento com tamanha intensidade do que a manifestação de certeza do juiz togado. VII - É importante assinalar que, conforme decisões dos Tribunais Superiores, o excesso de linguagem apontado pelo recorrente não pode ser corrigido simplesmente com a determinação de que tais expressões sejam “riscadas” do decisum, como requerido no presente recurso, tendo em vista não só a impossibilidade de decisões com “pronunciamentos ocultos”, mas, também, porque excluiria o sentido da fundamentação apresentada, e incidiria em afronta ao disposto no art. 413, § 3º, do CPP, o qual determina que, na pronúncia, “O juiz decidirá, motivadamente” acerca da custódia cautelar do réu. VIII – Diante da possibilidade de a sentença de pronúncia influenciar os jurados, tendo-lhes ainda subtraído a competência, faz-se necessário declarar a nulidade da decisão hostilizada, para que outra seja prolatada sem os vícios apontados. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PROVIDO PARCIALMENTE. PROCESSO Nº. 8006507-04.2022.805.0146 – JUAZEIRO RELATOR: DES. ESERVAL ROCHA. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº. 8006507-04.2022.805.0146, da Comarca de Juazeiro, sendo Recorrente GABRIEL FILIPE MOURA DOS SANTOS e Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar de nulidade da perícia, mas acolher parcialmente a prefacial de nulidade por excesso de linguagem, dando-se provimento parcial ao presente recurso, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, de de 2023. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator